Tribunal: TCU
Processo: 017.678/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8555/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.678/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alda Souza (XXX.773.567-XX); Andrea de Andrade Cavalcante (XXX.684.897-XX); Candida Katarina Araujo Cavalcante (XXX.548.634-XX); Cillene James Silva dos Santos (XXX.438.887-XX); Claudia Ferreira Nougues (XXX.845.778-XX); Helena Ferreira Osser (XXX.913.968-XX); Livia Hey Ferreira (XXX.100.898-XX); Lucia Maria Mello (XXX.526.967-XX); Nancy James de Oliveira Silva (XXX.835.007-XX); Rosemari Andrade Cavalcante de Carvalho (XXX.572.827-XX); Rosilaine de Andrade Cavalcante Correa (XXX.668.387-XX); Sueli Souza (XXX.756.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.